Tribunal: TJDFT
Processo: 0706639-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. Quando a matéria posta em julgamento foi enfrentada e debatida por completo, levando em consideração todos os documentos e alegações expostas pela embargante, fica subentendido o anseio da parte em obter o reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios.

3. O simples inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgado não pode ser confundido com a omissão, principalmente se os fundamentos utilizados para chegar à conclusão foram expostos de forma clara. A insatisfação com o posicionamento adotado, neste caso, deve ser manejada pela via recursal adequada.

4. Recurso conhecido e não provido.